Tribunal: TJES
Processo: 5017092-02.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017092-02.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DE MULTA DO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR SEM INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir o valor de multa administrativa aplicada à empresa Americanas S.A., em razão da apreensão de produtos com prazo de validade vencido. O embargante sustenta a existência de omissão quanto aos limites do controle judicial sobre a discricionariedade administrativa e contradição no reconhecimento da validade do ato simultaneamente à redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reduzir o valor da multa administrativa fixada pelo PROCON; (ii) definir se a intervenção judicial na dosimetria da sanção configura invasão indevida no mérito administrativo ou ofensa à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta explicitamente a desproporcionalidade da sanção original frente à gravidade da infração, que consistiu na apreensão de apenas 8 (oito) itens vencidos.

5. O controle jurisdicional da dosimetria de sanção administrativa não implica invasão do mérito administrativo, mas exercício do controle de legalidade sob o prisma da razoabilidade.

6. Cabe ao Poder Judiciário adequar a penalidade para que cumpra a função pedagógica sem configurar confisco ou enriquecimento sem causa, especialmente quando a Administração extrapola os limites da proporcionalidade.

7. Não há contradição entre o reconhecimento da validade da infração (
an debeatur
) e a retificação do montante da penalidade (
quantum debeatur
), uma vez que o ato administrativo possui elementos distintos passíveis de análise fracionada.

8. Os embargos de declaração não se prestam a instaurar nova discussão sobre o acerto da decisão ou como sucedâneo recursal para reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão obsta o acolhimento de embargos de declaração.

2. É lícito ao Poder Judiciário reduzir multa administrativa quando verificada a desproporcionalidade entre a conduta infracional e o valor fixado, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 57 da Lei 8.078/1990 (CDC); parágrafo 2º do art. 1.023 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017092-02.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. acórdão do id. 17611208, por meio do qual esta Eg. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Em seu recurso (id. 18960030), o recorrente alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo sancionador, sustentando que, embora tenha reconhecido a legalidade do ato, deixou de enfrentar a tese de impossibilidade de substituição da discricionariedade administrativa sem demonstração concreta de ilegalidade, abuso ou erro na dosimetria da multa.

Afirma que não houve análise específica dos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, tampouco demonstração objetiva de desproporcionalidade da penalidade.

Sustenta a existência de contradição interna no julgado, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece a validade do ato administrativo, afasta o quantum da penalidade sem indicação de vício específico.

Defende que houve indevida ingerência no mérito administrativo e afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e supremacia do interesse público; requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e restabelecer integralmente a multa administrativa originária.

Conforme autorizado pelo § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

O Município alega que este E. Tribunal teria se omitido quanto aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor contudo, o acórdão embargado foi explícito ao considerar que a sanção original (superior a R$ 26 mil) mostrava-se desproporcional à gravidade da infração, consubstanciada na apreensão de apenas 8 (oito) itens com prazo de validade vencido.

Nesse sentido, diferentemente do defendido, o controle jurisdicional da dosimetria da sanção administrativa não implica invasão do mérito administrativo, mas controle de legalidade estrita sob o prisma da razoabilidade.

Mostra-se possível, assim, que o Poder Judiciário adeque a penalidade para que esta cumpra sua função pedagógica sem configurar confisco ou enriquecimento sem causa, notadamente nas hipóteses em que a Administração extrapole os limites da proporcionalidade.

Inexiste, ainda, qualquer contradição entre "validar o ato" e "reduzir a multa", pois o ato administrativo é composto por elementos distintos. No caso, reconheceu-se a validade do “an debeatur” (a ocorrência da infração e o dever de punir), mas corrigiu-se o “quantum debeatur” (a gradação da pena).

Verifica-se, ademais, o nítido inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada por este Órgão Fracionário, contudo, os embargos de declaração não se prestam a instaurar nova discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão, tampouco servem como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Dessa forma, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.